Tribunal: TJMT
Processo: 0002937-50.2009.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002937-50.2009.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEWMANN BEZERRA COSTA - CPF: 912.054.251-87 (APELADO), ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO - CPF: 132.867.062-72 (ADVOGADO), EMERSON RICARDO ROSPIERSKI - CPF: 022.592.911-20 (APELANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ELOI ROSPIERSKI - CPF: 346.771.191-04 (APELANTE), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - ARRENDAMENTO RURAL - INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO -
PRELIMINAR REJEITADA
- ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA - COBRANÇA DE JUROS E MULTA - CONSTITUIÇÃO FORMAL DO ARRENDATÁRIO EM MORA - EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO DECRETO 59.566/1966 - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda.

O atraso no pagamento da contraprestação devida em razão de arrendamento rural dá ensejo à cobrança de juros e multa. E o Decreto 59.566/1966 não exige a constituição formal do devedor em mora para que o credor possa se valer das prerrogativas asseguradas em contrato.

Cabe a redistribuição dos ônus da sucumbência se a autora não foi sucumbente em parte mínima.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente, devendo os réus arcarem com o pagamento de juros e da multa contratual. Ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, cabendo 80% aos réus e 20% para a autora.

Os apelantes suscitam a ausência de interesse processual porque em julho de 2009, logo depois de notificados da intenção rescisória da parte contrária, desocuparam voluntariamente a área.

Sustentam que deveriam ter sido regularmente constituídos em mora, não tendo sido indicado saldo remanescente pela credora, tampouco realizada qualquer ressalva por ela.

Pugna pela reforma da sentença e redistribuição dos ônus da sucumbência, já que a autora não teria sucumbido em parte mínima, mas na metade dos seus pedidos.

Embora intimada, a apelada não contra-arrazoou (ID no. 112712457).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com os autos, o arrendamento rural celebrado entre as partes teria o prazo certo, de 03/08/2006 a 02/08/2011, período no qual a contraprestações seriam pagas até o dia 30 de março de cada ano.

A sentença, ao acolher parcialmente a pretensão autoral, concluiu que apenas em 2006 houve o pagamento regular, registrando-se subsequentes atrasos que culminaram com a manifestação de vontade da apelada de rescindir o ajuste.

1.

PRELIMINARES

Os apelantes defendem a carência da Ação porque desocuparam voluntariamente a área em 2009.

O interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outro modo não seria possível alcançar.

Para o ajuizamento da lide, toma-se como base, portanto, o binômio necessidade-utilidade.

O ordenamento jurídico não traz outra forma de a apelada buscar o direito postulado, já que cabia aos apelantes o pagamento das penalidades previstas no contrato para o caso de mora, e a animosidade evidenciada nos autos revela a imprescindibilidade de intervenção do Poder Judiciário.

Pelo exposto,
rejeito
as preliminares.

2.

MÉRITO

Além de o Decreto 59.566/1966 não exigir a constituição formal do devedor em mora, a cobrança pela credora de correção monetária, juros e multa além de contar com previsão legal, na hipótese em análise estava assegurada pela cláusula VIII do ajuste celebrado entre as partes.

Assim, os apelantes livremente assumiram a obrigação de pagar esses acessórios caso dessem causa à inexecução de suas obrigações. E, não tendo eles arguido qualquer vício de vontade ou sequer suscitado a inaplicabilidade da cláusula contratual citada, o seu cumprimento se impõe (art. 373, inciso II, do CPC).

Sobre o assunto, registre-se ainda que na minuta recursal não há insurgência contra os 20% previstos na cláusula penal, nem protesto específico pela sua redução.

Como relatado, os ônus da sucumbência foram distribuídos na proporção de 80% para os réus e 20% para a autora.

Independentemente da forma como redigidos os pedidos na inicial, no caso é possível verificar a existência de apenas dois pedidos, um de natureza material – os acréscimos legais acolhidos pela sentença –, e a reparação por dano moral – rechaçada pelo
decisum
.

Diante disso, com amparo no
caput
do art. 86 do CPC, mostra-se necessária a readequação da distribuição desses encargos condenatórios, para que ambas as partes arquem com 50% dos seus custos, já que a autora realmente sucumbiu em metade dos seus pedidos e não em parte mínima.

Para ilustrar:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA.
RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL POR INADIMPLEMENTO DA ARRENDATÁRIA
. (...)
CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO.
INADIMPLEMENTO DA ARRENDATÁRIA. (...) -
A multa contratual se revela devida em razão da rescisão contratual ter decorrido do inadimplemento da ré/arrendatária
.-
Sendo a função da cláusula penal de predeterminar as perdas e danos, não se mostra excessiva
a aplicação da cláusula penal de 3 sacas de soja por hectare, visto que nos três primeiros anos da relação contratual houve isenção do aluguel ulteriormente não compensada por meio do aumento progressivo ante a ruptura contratual antecipada quando alcançado valor máximo pactuado para o restante do prazo.1.3.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A CONTAR DA INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL
. (...) Apelação cível (01) não provida. Apelação cível (02) parcialmente provida
. (TJPR - 18a C. Cível - 0007343-96.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 26.10.2020, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. (...)
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86, § ÚNICO, DO CPC. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL
. (...) PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. -
Considerando os pedidos deduzidos na petição inicial e confrontando-os com o resultado final da demanda, verifica-se que houve sucumbência recíproca, sendo perfeitamente admissível a repartição dos ônus sucumbencias, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, em conformidade com o art. 86, caput, do CPC
(...).
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00013815020148150231, 3a Câmara Especializada Cível, Relator DES. MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, j. em 29-10-2019, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para redistribuir os ônus da sucumbência já definidos na sentença, devendo cad
a parte arcar com 50% das custas e dos honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022